Tribunal: STF
Processo: Rcl 2246
Classe: Rcl
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-08-03
Data de publicação: 2006-08-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO.
RECEBIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
EXTINÇÃO DA RECLAMAÇÃO POR PERDA DE OBJETO SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA
DE IMPUGANÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. A RECLAMAÇÃO NÃO
SE PRESTA AO EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL [ART. 102, I, "l", DA CB]. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1.      Recebimento dos embargos declaratórios como agravo
regimental, que é o recurso cabível contra decisão monocrática de
Relator nessa Corte. Precedentes.
2.      A impugnação dos fundamentos
da decisão agravada é pressuposto para o conhecimento do agravo
regimental.
3.      Ausência de comprovação de afronta a julgados do
Supremo Tribunal Federal.
4.      Os atos impugnados nas reclamações
devem emanar de outros Tribunais.
5.      Agravos regimentais não
providos.